Tribunal: TJDFT
Processo: 0752575-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752575-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ELAINE CRISTINA FARIA CALISTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0706997-61.2020.8.07.0009, indeferiu o pedido de expedição de ofícios aos intermediadores de pagamento, bem como aos programas de fidelidades; bem como indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal. Narra que trata de Execução de Título Extrajudicial que objetiva a satisfação do crédito de R$ 2.297,04 (dois mil duzentos e noventa e sete reais e quatro centavos) e apesar das tentativas, a executada não paga a dívida, razão pela qual requereu a expedição de ofício às plataformas de pagamento nos termos do artigo 139, IV do Código de Processo Civil, sendo indeferido pela decisão agravada. Tece considerações sobre a possibilidade das medidas coercitivas requeridas. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a expedição de ofício para plataforma de pagamento (Fintechs). No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regularmente recolhido conforme documentos ID 22225648 e 22225650. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso por violação ao princípio da unirrecorribilidade, bem como possível condenação em litigância de má-fé, a agravante manifestou-se conforme ID 22427565, alegando que se trata de decisões diversas. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do CPC. A concessão de antecipação da tutela recursal ou do efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o exequente iniciou a execução de título extrajudicial em junho de 2020 (ID 65812793 dos autos na origem), e desde então vem buscando, sem êxito, encontrar bens penhoráveis em nome dos executados. Registre-se que já foram realizadas diversas pesquisas nos sistemas BacenJud, RenaJud e ERIDF (ID 74038855 dos autos na origem). Prosseguindo-se a execução, a instituição bancária exequente, visando a localização de bens passíveis de penhora, requereu o bloquei de cartões de crédito e ofício à Secretaria de Fazenda, questões que estão sobe análise de outro recurso. Sobreveio, então, a decisão ora agravada, que indeferiu o pedido do exequente, sob os seguintes fundamentos: INDEFIRO pedido de expedição de ofícios aos intermediadores de pagamento, bem como aos programas de fidelidade listados, haja vista que já foram realizadas consultas de bens em todos os sistemas disponíveis ao Juízo, de forma que incumbe ao exequente diligenciar em busca de bens passíveis de penhora. Além disso, INDEFIRO também o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para informações sobre a Declaração de Operações Imobiliárias, pois a pesquisa de bens realizada ao id. 74038855 esgota os meios de localização de bens do executado. Por outro lado, DEFIRO o pedido de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC. Oficie-se, via sistema SERASAJUD. Tudo feito, intime-se a parte EXEQUENTE a indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento. Faculto ainda a suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. Prazo 05 (cinco) dias, pena de extinção por inércia. Inicialmente, cumpre destacar que as Fintechs são empresas que utilizam exclusivamente o meio eletrônico para ofertar seus produtos e serviços financeiros ao consumidor final. Destaco a conceituação realizada pelo Banco Central do Brasil: Fintechs são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor. No Brasil, há várias categorias de fintechs: de crédito, de pagamento, gestão financeira, empréstimo, investimento, financiamento, seguro, negociação de dívidas, câmbio, e multisserviços. Podem ser autorizadas a funcionar no país dois tipos de fintechs de crédito – para intermediação entre credores e devedores por meio de negociações realizadas em meio eletrônico: a Sociedade de Crédito Direto (SCD) e a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP), cujas operações constarão do Sistema de Informações de Créditos (SCR). (Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/fintechs, acesso em 05.06.2020) (destaquei) Conforme preceitua a resolução no 4.656/18 do BACEN, elas operam no Brasil por meio das Sociedades de Crédito Direto (SCD) e as Sociedades de Empréstimo entre pessoas (SEP): Art. 1o Esta Resolução dispõe sobre a sociedade de crédito direto (SCD) e a sociedade de empréstimo entre pessoas (SEP), disciplina a realização de operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas por meio de plataforma eletrônica e estabelece os requisitos e os procedimentos para autorização para funcionamento, transferência de controle societário, reorganização societária e cancelamento da autorização dessas instituições. (...) Art. 3o A SCD é instituição financeira que tem por objeto a realização de operações de empréstimo, de financiamento e de aquisição de direitos creditórios exclusivamente por meio de plataforma eletrônica, com utilização de recursos financeiros que tenham como única origem capital próprio. (...) Art. 7o A SEP é instituição financeira que tem por objeto a realização de operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas exclusivamente por meio de plataforma eletrônica. (destaquei) Portanto, não há dúvidas de que as Fintechs são instituições financeiras, mas que operam exclusivamente por meio de plataforma eletrônica, lidando com depósitos e aplicações financeiras de seus clientes. Nesse contexto, ao tratar especificamente da penhora de dinheiro ou em aplicação financeira, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (destaquei) Com efeito, o sistema eletrônico acima destacado se trata do BacenJud, que é um instrumento de comunicação entre o Poder Judiciário e instituições participantes, com intermediação do Banco Central do Brasil. O Regulamento do BacenJud vigente desde 12 de dezembro de 2018 dispõe sobre as instituições participantes: Art. 3o Para os fins do presente regulamento entende-se: (...) IV-instituição participante – aquela que é responsável pelo cumprimento da ordem. São instituições participantes: o Banco do Brasil, os bancos comerciais, os bancos comerciais cooperativos, a Caixa Econômica Federal, os bancos múltiplos cooperativos, os bancos múltiplos com carteira comercial, os bancos comerciais estrangeiros –filiais no País, os bancos de investimentos, os bancos múltiplos sem carteira comercial, as cooperativas de crédito, as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as corretoras de títulos e valores mobiliários e as sociedades de crédito, financiamento e investimento, e outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS); Nesse passo, as Fintechs, que são Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre pessoas (SEP), não integram a base de pesquisa do BacenJud, portanto, os valores nelas constantes não são alcançados pela ordem de bloqueio. Portanto, para se obter informações sobre a existência de contas e possível saldo depositado a ser bloqueado, necessária a expedição de ofício judicial a essas instituições financeiras, uma vez que as informações ali contidas são protegidas por sigilo fiscal, somente podendo ser obtidas por meio de requisição judicial. Destaco que, ainda que não tenham casos julgados por esta eg. Corte, o pedido de expedição de ofício às Fintechs tem sido reiteradamente analisado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que tem deferido a medida. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – CNSEG – FINTECHS - INFORMAÇÕES ACERCA DE VALORES E CRÉDITOS PENHORÁVEIS – ABRANGÊNCIA DO SISTEMA BACENJUD 2.0 – I – Execução que se realiza no interesse do credor – Interesse público na prestação jurisdicional - Impossibilidade da parte em obter informações, em face das instituições somente atenderem à requisicao judicial, em razão do sigilo das referidas informações, sob pena de retirar-se a eficácia da tutela jurisdicional do Estado – Resguardada a possibilidade, futuramente, em caso de ser efetivada alguma penhora, de apreciação de eventual alegação de impenhorabilidade feita no caso concreto, pelo MM. Juiz "a quo" II - Reconhecido que a pesquisa de ativos financeiros via Bacenjud 2.0 não contempla instituições denominadas "fintechs", conforme Resolução n° 4.656 e Comunicado no 31.506/2017, do Banco Central do Brasil - Comunicado no 31.506/2017 do BACEN que apenas admite a possibilidade de bloqueio por outros meios, quando eventuais ativos financeiros não estiveram acessíveis pelo sistema Bacenjud 2.0, como é o caso dos autos - Expedição de ofício às instituições que se revela necessária – Pesquisa através do sistema Bacenjud que não é suficiente – Inteligência do Regulamento Bacenjud 2.0, do BACEN, art. 13, §5o, I, c.c. o art. 139, III, do NCPC – III – Pedido de expedição de ofícios, inclusive, às instituições bancárias Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco, Banco Safra, Banco Bradesco, Banco do Brasil e Banco Citibank S.A. – Instituições abrangidas pelo sistema Bacenjud - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Expedição de ofícios determinada, com exceção das instituições bancárias discriminadas, bem como a penhora de eventuais valores localizados – Decisão reformada em parte – Agravo parcialmente provido." (TJSP; Agravo de Instrumento 2282830-44.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2020; Data de Registro: 30/05/2020) (destaquei) Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o requerimento de expedição de ofícios às instituições listadas pela agravante. Inconformismo. Expedição de ofício às instituições financeiras "Fintechs". Possibilidade. Não Abrangência do Sistema Bacenjud 2.0. Diligência que não pode ser realizada diretamente pela credora. Impossibilidade de obtenção de informações pelas vias administrativas. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2015733-74.2020.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020) (destaquei) Requisição de informações – execução por título extrajudicial – ausência de localização de bens penhoráveis - esgotamento das diligências – pretensão de oficiamento objetivando encontrar ativos passíveis de penhora sob a guarda de empresas denominadas "Fintechs" – admissibilidade – jurisprudência do C. STJ – agravo provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2158565-67.2019.8.26.0000; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/10/2019; Data de Registro: 15/10/2019) (destaquei) Assim, não restam dúvidas quanto à possibilidade de expedição de ofício judicial às instituições financeiras (Fintechs) indicadas pelo exequente (ID 75926318 dos autos principais), no sentido de auxiliar a parte no prosseguimento do feito, dando, assim, efetividade à tutela jurisdicional do Estado. Ademais, o perigo do dano é patente, isso porque a demora na expedição de ofícios às instituições financeiras (fintechs) pode gerar o esvaziamento das contas digitais, em razão da facilidade de movimentação típica destes tipos de plataforma. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofícios às instituições financeiras (fintechs) indicadas pelo exequente/agravante no ID 75926318 dos autos de origem. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2021 18:37:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador